Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701888-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARAISO LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por POSTO PARAÍSO LTDA (ID 46543733), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 56550980). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 424 (ARE 639.228) e 660 (ARE 748.371), ambos da sistemática da repercussão geral (ID 56550981). No que se refere aos sobreditos temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 639.228 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031